Tribunal: TJDFT
Processo: 0747082-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747082-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por João Carlos Teatini de Souza Clímaco contra a decisão de indeferimento do pedido de reconsideração formulado nos autos de cumprimento de sentença 0745754-80.2022.8.07.0001 (11a Vara Cível de Brasília/DF). O recurso não foi admitido por este Relator, em razão da intempestividade. O agravante interpôs agravo interno contra a decisão de inadmissibilidade do agravo de instrumento, o qual foi desprovido por esta Segunda Turma Cível. Os embargos declaratórios opostos contra o acórdão pelo agravante igualmente não foram acolhidos pelo colegiado (acórdão 1914983, publicado no DJe em 11.09.2024). Em 25.09.2024, o agravante colaciona cópia do acordo formulado nos autos de origem, ao tempo em que peticiona “o sobrestamento do processo em tela pelo prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a fim de que se aguarde a efetiva resolução e cumprimento dos termos estabelecidos e, ato contínuo, na hipótese de descontinuidade da autocomposição, seja o feito retomado, nos mesmos termos e condições em que agora se encontra”. Não merece prosperidade o pedido de sobrestamento formulado perante este órgão revisional, porque: (a) a decisão de inadmissibilidade do agravo de instrumento foi confirmada por esta Segunda Turma Cível; (b) exaurida a competência deste Colegiado; e (c) eventual pedido de suspensão do curso processual na origem deverá, se for o caso, ser formulado perante o e. Juízo a quo. Indefiro o pedido. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator